Tribunal: TJSP
Processo: 1006180-22.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Seguro saúde. Execução de título extrajudicial. Recurso interposto contra decisão que julgou procedente os embargos à execução opostos pela executada. Cobrança de valores referentes ao denominado "aviso prévio". Rescisão do contrato que opera efeitos imediatos. Cobrança fundada em cláusula contratual respaldada pelo par. único do art. 17 da RN no 195/2009 da ANS, declarado nulo em ação coletiva

Ementa:
Seguro saúde. Execução de título extrajudicial. Recurso interposto contra decisão que julgou procedente os embargos à execução opostos pela executada. Cobrança de valores referentes ao denominado "aviso prévio". Rescisão do contrato que opera efeitos imediatos. Cobrança fundada em cláusula contratual respaldada pelo par. único do art. 17 da RN no 195/2009 da ANS, declarado nulo em ação coletiva movida pelo PROCON-RJ (processo no 0136265-83.2013.8.26.5101) e pela própria agência reguladora (RN no 455/2020 e RN no da 557/2022 da ANS). Inadmissibilidade. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.